Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-93.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS ABUSIVOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a devolução do valor de R$2.000,00 ao autor. Nas razões recursais, o autor assegura que não houve prestação de qualquer serviço pela requerida. Pede a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recursal dispensado, em razão da comprovação de hipossuficiência pelo recorrente, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões, id 73904774.
3. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A matéria controvertida nos autos é também regulada pelo Código Civil, razão pela qual ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
4. Conforme relatado nos autos, as partes celebraram contrato com o objetivo de intermediação de negociação junto a instituição financeira credora do financiamento firmado pelo autor à época de aquisição do veículo. A análise do documento de ID no 73904718, evidencia que o ajuste contratual estabeleceu, de forma clara, os deveres e as obrigações assumidos por ambas as partes. Verifica-se que é fato incontroverso que não houve qualquer redução das parcelas do financiamento, o que indica a ausência de prestação efetiva dos serviços por parte da recorrida. Ademais, mesmo decorrido considerável lapso temporal desde a formalização do contrato, a ré não logrou demonstrar, de forma concreta e inequívoca, que tenha iniciado ou adotado qualquer medida voltada à negociação ou revisão contratual com a instituição financeira.
5. Ressalte-se que incumbia à ré, na condição de prestadora de serviços, comprovar o adimplemento das obrigações assumidas, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de provas acerca de qualquer diligência realizada no interesse do contratante, aliada à inexistência de resultado mínimo esperado (como a tentativa de composição extrajudicial), evidencia o inadimplemento contratual. Portanto, verifica-se o descumprimento contratual por parte da requerida, que não comprovou qualquer medida extrajudicial visando à revisão do contrato firmado pelo autor com a instituição financeira, mesmo com o autor arcando com os custos do contrato por uma quantia relevante.
6. Dessa forma, restando configurada a inércia da requerida na execução do objeto contratual, impõe-se a decretação da resolução do contrato firmado entre as partes, por inadimplemento da contratada, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, além das disposições dos artigos 421, 422 e 475 do Código Civil.
7. No tocante ao dano moral, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a confirmação da sentença nesse aspecto.
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e determinar a devolução de R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor que deverá ser corrigido pelo IPCA desde o desembolso (Súmula 43 do STJ).
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.